Tribunal: TJES
Processo: 5004718-87.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004718-87.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVA ESCALFONI
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5004718-87.2023.8.08.0021
Recorrente: DIVA ESCALFONI

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE A PARTE AUTORA NARRA QUE RECEBEU UM CARTÃO DE CRÉDITO DO REQUERIDO. ALEGA QUE NUNCA SOLICITOU TAL PLÁSTICO, E TENDO RECEBIDO O CARTÃO FOI ENVIADO FATURAS COM A COBRANÇA DE ANUIDADES MESMO NÃO O TENDO DESBLOQUEADO. ASSIM, REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA PARCIAL DOS DÉBITOS IMPUTADOS À REQUERENTE, BEM COMO A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTIA DE R$ 80,00 (OITENTA REAIS) REFERENTE AO PAGAMENTO DAS ANUIDADES, E POR FIM, A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo:
a) PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar o banco requerido ao pagamento, em dobro do valor de R$ 43,29 (quarenta e três mil e vinte e nove centavos), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES a partir do desembolso (28/01/2022) e juros de 1% a partir da citação; b) IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Em consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.
Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, visto que incabíveis nesta fase do procedimento (art. 55 da Lei 9.099/95)”.
(3). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER, EM SÍNTESE, A TOTAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO PARA SE OBTER NOVA DECISÃO, PARA FINS DE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA, NO SENTIDO DE DEFERIR O PEDIDO DE DANO MORAL.
(4). CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA PARTE RÉ. (5). MÉRITO RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO
. TRATA-SE DE RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AUTORA, ORA RECORRENTE, EM FACE DE CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O SEU PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. EXPLICO.
É PRECISO FRISAR QUE NO CASO DOS AUTOS NÃO HOUVE MAIORES REPERCUSSÕES NO DIREITO DE PERSONALIDADE DA PARTE AUTORA, TAL COMO OCORRERIA EM CASO DE UMA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, O QUE, SEM SOMBRA DE DÚVIDAS, DEVE SER SOPESADO.
OUTROSSIM, MUITO EMBORA TENHA RESTADO DEMONSTRADO NOS AUTOS QUE AS COBRANÇAS REALIZADAS PELO RECORRIDO SÃO INDEVIDAS, TENHO QUE
A MERA COBRANÇA, POR SI SÓ, NÃO CARACTERIZA DANO MORAL. ISTO PORQUE, A SIMPLES COBRANÇA INDEVIDA, APESAR DE CARACTERIZAR ATO ILÍCITO, ESPECIALMENTE NO QUE SE REFERE À BOA-FÉ QUE DEVE REGER AS RELAÇÕES CONTRATUAIS, NÃO REDUNDA PRESUMIDAMENTE EM DANO MORAL, AFASTANDO O ELEMENTO INDISPENSÁVEL AO TRIPÉ DA RESPONSABILIDADE CIVIL. OUTROSSIM,
COADUNO COM O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE, NOS SEGUINTES TERMOS:
“
No caso concreto, embora não se olvide que a Súmula n. 532 do C. Superior Tribunal de Justiça estabeleça que 'constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa', não comprovou a requerente que tentou contato com o réu para o cancelamento do plástico, ou que teve maiores dificuldades em proceder com o cancelamento do cartão de crédito indesejado na via administrativa.”
COM EFEITO,
O DANO MORAL CONSTITUI LESÃO QUE INTEGRA OS DIREITOS DA PERSONALIDADE, TAL COMO A VIDA, A LIBERDADE, A INTIMIDADE, A PRIVACIDADE, A HONRA, A IMAGEM, A IDENTIFICAÇÃO PESSOAL, A INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA, O BOM NOME, ENFIM, A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ESTE DECORRE DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS SUPRACITADOS, E, PARA SUA CONFIGURAÇÃO, É IMPRESCINDÍVEL QUE O DANO ATINJA O SENTIMENTO ÍNTIMO E PESSOAL DA DIGNIDADE DO INDIVÍDUO. AFINAL, À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, O DANO MORAL CONSUBSTANCIA-SE JUSTAMENTE NA OFENSA À DIGNIDADE HUMANA. NÃO SE PODE CATEGORIZAR QUALQUER CONTRATEMPO, INFORTÚNIO OU MERO DISSABOR COMO DANO EXTRAPATRIMONIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. SITUAÇÕES QUE NÃO FUJAM DA NORMALIDADE INTRÍNSECA AO COTIDIANO E QUE NÃO GERAM MAIORES ABORRECIMENTOS NÃO GERAM O DEVER DE INDENIZAR, POSTO QUE NEM TODA CONDUTA POSSUI O CONDÃO DE GERAR O SOFRIMENTO PASSÍVEL DE CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA EM DECORRÊNCIA DO TRANSTORNO VIVENCIADO. DESTA FORMA, ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A PARTE RECORRENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
LOGO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DANOS MORAIS.

(6). DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA
,
SUSPENSA, CONTUDO, SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)